Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706559-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. 2. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 3. Embora as certidões expedidas pelos Cartórios Imobiliários evidenciem que o agravante não possui imóvel registrado em seu nome, não ficou demonstrado que reside no bem penhorado nem que esteja locado a terceiros e que a renda obtida seja revertida para a sua subsistência ou a moradia de sua família. 4. A incidência da constrição sobre eventual meação da companheira do executado pode ser, em tese, afastada mediante a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 831 do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do imóvel indicado, seja por se tratar de imóvel em alienação fiduciária, seja porquanto caracterizado bem de família destinado à moradia. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 831 do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela penhorabilidade do imóvel no caso concreto. Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “o Tribunal de origem decidiu-se pela ausência de comprovação de que o imóvel era impenhorável nos termos da Lei 8.009/1990. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ” (AgInt no TP n. 3.999/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012